Tribunal: TJSP
Processo: 1037727-17.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda – Rescisão por inadimplemento do comprador – Sentença que acolheu a pretensão autoral - Irresignação dos autores que pretendem seja devida a indenização pela fruição do bem desde a sua efetiva ocupação, além de ausência de juros de mora no cômputo do valor a ser restituído ao réu – Cabimento parcial – Indenização pela fruição é devida desde a ocupação do

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda – Rescisão por inadimplemento do comprador – Sentença que acolheu a pretensão autoral - Irresignação dos autores que pretendem seja devida a indenização pela fruição do bem desde a sua efetiva ocupação, além de ausência de juros de mora no cômputo do valor a ser restituído ao réu – Cabimento parcial – Indenização pela fruição é devida desde a ocupação do bem e não da configuração da mora no pagamento das parcelas – Aplicam-se juros de mora sobre o valor a ser restituído ao comprador desde o trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato – Tema 1002 STJ – Precedentes do C. STJ - Sentença reformada – Apelo parcialmente provido.